Tribunal: TCU
Processo: 042.652/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.652/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Bastos dos Santos (XXX.215.020-XX); Helenilda de Macedo Silva (XXX.262.584-XX); Kettchenn Crysthynna Canutho da Silva (XXX.523.724-XX); Lilian Castro de Oliveira (XXX.361.170-XX); Ludmila Kimbele Barbosa (XXX.406.083-XX); Maria Aldecir Almeida Mendes (XXX.751.556-XX); Maria Thamires Andrade (XXX.841.725-XX); Mario Jose Alexandre Pacifico de Souza (XXX.895.703-XX); Mateus Andre Rueda Dantas (XXX.128.747-XX); Simone Melo Negromonte (XXX.850.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.